Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) Inexiste prevenção do Juízo no qual tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais do referido título judicial.

2) Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, Código de Processo Civil).

3) Agravo de instrumento provido.